Tribunal: TJBA
Processo: 8021515-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021515-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RODRIGO SENA ARAGAO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL PARA POUSO NO AEROPORTO DE DESTINO. DESVIO PARA OUTRA LOCALIDADE. CASO FORTUITO. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8021515-88.2023.8.05.0080, em que é apelante VRG LINHAS AEREAS S/A e apelado RODRIGO SENA ARAGAO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça